Tribunal: TJDFT
Processo: 0722927-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A interdição constitui medida protetiva excepcional, quando a pessoa é parcial ou totalmente incapaz de praticar atos da vida civil, decorrente da perda de discernimento para a condução de seus próprios interesses, sujeitando-se à curatela, como nos casos dos pródigos, na forma do art. 1.767, inciso V, do CC.
2. Não demonstrado efetivamente que o ora agravado encontra-se incapacitado de gerir hábitos ordinários e atos da vida civil, sequer havendo indícios de prodigalidade, com eventual dissipação de seu patrimônio, não se mostra razoável a nomeação de curador temporário e parcial, até que o julgador singular possa concluir pela interdição do agravado, mediante a devida dilação probatória.
3. Agravo de instrumento não provido.